Tribunal: TJMT
Processo: 1022642-64.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022642-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), CLEIDE SOLANGE KRONBAUER - CPF: 650.539.581-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VERA MT - CNPJ: 06.316.273/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das mais Cortes, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE SOLANGE KRONBAUER contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que determinou a realização de perícia para apurar eventual perda decorrente da URV.

Alega que não se faz necessária a realização de perícia tendo em vista que o título judicial é liquido certo e exigível, devendo ser aplicado o percentual de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento) relativo as perdas da URV, conforme calculo apresentado nos autos.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados à Turma Recursal em razão do declínio de incompetência pelo Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Sobre a matéria em debate, o entendimento firmado na Corte Estadual de Justiça é no sentido de que, para aferir o montante devido, necessário se faz prévia liquidação do julgado.

Dessa feita, para constatação da aludida defasagem remuneratória, não é correto utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Em vista disso, o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a) recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b) comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; considerando, ainda, os “proventos”, as vantagens pessoais e salário-família percebidos pelo servidor público, conforme o disposto no artigo 22, §3º, da citada lei.

c) inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores, de modo a suprir a eventual diferença.

Assim, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das mais Cortes, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024